Tribunal: TJDFT
Processo: 0702108-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ATIVIDADE DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. ITEM 17.25 DA LISTA ANEXA DA LC N.o 116/2003. ATIVIDADE SUJEITA AO ISSQN. PORTARIA N.o 416/2023. VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LC n.o 116/2003. ICMS-COMUNICAÇÃO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A atividade de locação de espaços publicitários para inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade se enquadra no item 17.25 da lista anexa da LC n.o 116/2003, incluído pela LC n.o 157/2016.
2. Fixada, na ADI 6034-RJ, a tese de que “É constitucional o subitem 17.25 da lista anexa à LC no 116/03, incluído pela LC no 157/16, no que propicia a incidência do ISS, afastando a do ICMS, sobre a prestação de serviço de ‘inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita)”.
3. A Portaria n.o 416/2023, do Poder Executivo Distrital, criou, sem prévia lei, nova hipótese de incidência do ICMS-COMUNICAÇÃO. A norma infralegal violou a LC n.o 116/2003 e a Constituição Federal, que reserva à lei complementar o estabelecimento de normas gerais sobre a definição dos fatos geradores de impostos discriminados no texto constitucional (CF, art. 146, inciso III, alínea a).
4. Remessa necessária admitida e desprovida.